Tribunal: TCU
Processo: 004.557/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de Auditoria integrada, com o objetivo de avaliar a legalidade, a tempestividade e a transparência do processo de cobrança e pagamento das despesas processuais pela Advocacia-Geral da União, instituída pela Portaria 9, de 10/10/2017, e por normativos correlatos, e a eficiência dos processos operacionais e orçamentários decorrentes da cobrança e do pagamento de despesas processuais pela AGU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Auditoria realizada com o objetivo de avaliar a legalidade, a tempestividade, a eficiência e a transparência do processo de cobrança e pagamento das despesas processuais pela Advocacia-Geral da União (AGU), instituída pela Portaria 9, de 10/10/2017. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, III, do RI/TCU; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão para a Advocacia-Geral da União, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.